Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos principais, verifica-se que já foi proferida sentença de mérito que, em tese, se sobrepõe à decisão agravada. Assim, em vista de eventual perda de objeto deste recurso, faculto às partes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403